Tribunal: TJPA
Processo: 0810138-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810138-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: NERIVALDA VIANA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NO CURSO DO REMÉDIO HERÓICO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A revogação da custódia cautelar da paciente pelo juízo de primeiro grau, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 23 a 25 de agosto de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
NERIVALDA VIANA DE SOUZA
contra ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA nos autos da ação penal n. 0800371-59.2022.8.14.0012.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante em 02 de março de 2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), por terem sido encontradas substâncias entorpecentes de diversas naturezas na posse da coacta quando da revista pessoal realizada pela guarnição da polícia militar justificada pela atitude suspeita da agente durante a ronda ostensiva do efetivo policial.

O impetrante apontou, em razões de direito, a existência de constrangimento ilegal sob
o argumento de que a paciente é genitora de filhos menores de 12 (doze) anos, sendo a única responsável pelas crianças, razão pela qual preenche os requisitos para obtenção do benefício da prisão domiciliar previsto no art. 318, V, do CPP, haja vista que não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, tampouco contra seus descendentes, e a despeito de ser portadora de antecedentes criminais, é tecnicamente primária pois não há condenação contra si, pleiteando, liminarmente e no mérito, pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

A
liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 10459965).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 10642381, clarificando que a paciente teve a sua prisão preventiva revisada e foi posta em liberdade em 27/07/2022, ocasião em que se encerrou a instrução e as partes apresentaram alegações finais orais nos autos da ação penal.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo julgamento prejudicado da presente
ordem de
habeas corpus
, em razão de ter cessado o constrangimento ilegal alegado na impetração (ID n. 10681130).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, no sentido de que sendo revogada a prisão preventiva do paciente, prejudicada resta a análise quanto ao pedido de relaxamento da prisão, diante da perda do objeto do
writ
.

(
HC 298.062/MS
, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSESA, Quinta Turma, julgamento: 09/08/2016, cf.
https://bit.ly/3KNjrXE
), posicionamento também perfilhado por esta E. Corte de Justiça na hipótese de soltura do paciente pelo juízo
a quo
no curso do remédio heroico, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PACIENTE SOLTO PELO JUÍZO A QUO. PERDA DE OBJETO.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
(HC 0800815-31.2022.8.14.0000, Relatora Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Seção de Direito Penal, julgamento 10/01/2022) (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA PELO PRAZO DE 30 DIAS – PACIENTE SOLTO - WRIT PREJUDICADO - UNANIMIDADE.
1. Tendo em vista que o Juízo a quo já determinou a soltura do paciente, resta prejudicado o pedido de habeas corpus, ante a patente perda do objeto
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do Regimento Interno do TJ/PA. 2. Ordem prejudicada.
Unanimidade. (HC 0004771-64.2017.8.14.0000. Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, julgamento: 22/05/2017, cf.
https://bit.ly/3u3l8cL
) (Grifo nosso).

Na espécie, consoante informação prestada em ID n. 10642381 e após consulta ao Sistema Processual PJE-1º Grau, verifica-se que o juízo impetrado revogou a prisão preventiva da paciente em decisão proferida em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 27/07/2022 (APOrd nº 0800371-59.2022.8.14.0012 – ID n. 72562938), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

Por derradeiro, saliento que a manutenção da segregação cautelar da paciente em decorrência de outro feito criminal não tem o condão de afastar a prejudicialidade do presente
mandamus
por não corresponder ao objeto desta impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 23 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 26/08/2022